Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. ATIVOS FINANCEIROS. ANTERIOR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 830 DO CPC. SISBAJUD. MEDIDAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros antes da citação do executado. 1.1. O agravante alega, em suma, que restou devidamente comprovado que foram efetuadas diligências visando a citação pessoal do agravado, sem sucesso, o que, por si só, autoriza a realização do arresto.
2. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. 2.1. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Nesse esteio, o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. 2.2. Julgado desta Corte de Justiça: “(...) 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line. 6. Recurso conhecido e não provido.” (8a Turma Cível, 07269206620218070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 09/11/2021).
3. No caso, não foram esgotadas as diligências para a localização do executado. De acordo com a própria decisão agravada, foi determinada a expedição de novo mandado de citação a ser cumprido em edifício situado na Asa Sul, “tendo em vista que o executado foi localizado nesse endereço por ocasião da diligência de ID52056431”. 3.1. Ademais, não foi demonstrado o risco ao resultado útil do processo, relativo à possível dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor, devendo a execução, em princípio, tramitar normalmente. 3.2. Logo, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado.
4. Agravo de instrumento improvido.